Tribunal: TJMT
Processo: 1026611-37.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026611-37.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADILSON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 867.378.991-53 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Adilson de Souza Pereira
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 36193998).

Assegura que, o acordão é nulo, pois “
decisão judicial
que deixa de apreciar pedido expressamente formulado, ou que deixa de examinar questão de vital importância para a parte é denominada de citra petita ou infra petita, ou seja, é quando a decisão não examina todas as questões propostas pelas partes. Que por sua vez, tem como consequência, como regra, a sua nulidade que deve ser decretada, inclusive de ofício, ou no eventual julgamento de recursos.
”.

Requer a anulação do acordão, “
na intenção de acatar e processar a demanda com a rejeição da tese de ‘trânsito em julgado
’”.

Contrarrazões (Id. 41063957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — QUESTÃO DECIDIDA EM ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não se admite a rediscussão de questão decidida em acordão transitado em julgado,
porquanto importa em ofensa à coisa julgada.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.
(Id.
36213450
).

Não há omissão alguma no acórdão,
uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato,
igual pretensão foi julgada na apelação nº
88481/2014 interposta no
mandado de segurança nº 2923-18.2011.8.11.0006, portanto,

não é juridicamente possível rediscutir questão decidida em acordão transitado em julgado, porque importa em ofensa à coisa julgada,
conforme está consignado no acórdão embargado
.

Logo, a permanência
no cargo de agente prisional do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso
é questão morta e enterrada pela coisa julgada material, visto que,

mais uma vez
se pretende,

ao fim e ao cabo, é a investidura no cargo público,
sem prévia aprovação em concurso público.

Está bem explicadinho no acórdão embargado que
a circunstância de ter permanecido no cargo por mais de seis (6) anos, não lhe assegura o direito de nele permanecer, de modo que é inaplicável, na hipótese, a
teoria do fato consumado
.

[...] Igual pretensão foi julgada na apelação nº
88481/2014 interposta no
mandado de segurança nº 2923-18.2011.8.11.0006
,
cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO — AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA — REPROVAÇÃO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA — CRITÉRIOS OBJETIVOS — ESTABELECIMENTO — CERCEAMENTO DE DEFESA — APTIDÃO — NÃO COMPROVAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO POSTERIOR — TEORIA DO FATO CONSUMADO — NÃO APLICAÇÃO.

Não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos e não comprovada a ocorrência de cerceamento de defesa tampouco a sua verdadeira aptidão, a qual dependeria de dilação probatória.

Inaplicável a teoria do fato consumado, quando se trata de candidato que permaneceu no certame, por força de liminar deferida em mandado de segurança, que restou ao final indeferido.

Recurso não provido.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, mandado de segurança 88481/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 9 de junho de 2015). [sem negrito no original]

[...]

Pois bem.

É certo que tanto no mandado de segurança
(nº
2923-18.2011.8.11.0006
)
e na
“
ação comum com pedido de tutela de urgência
”, o que se pretende
ao fim e ao cabo, é a investidura no cargo de agente prisional do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso,
sem prévia aprovação em concurso público.

[...]
Transitada em julgado a decisão desfavorável no Mandado de Segurança pela qual ela buscou realizar a 2ª etapa do concurso, considera-se que ela não foi aprovada,
e perde o objeto a pretensão de nomeação tratada na Ação Ordinária. [...]. (STJ, Primeira Seção,
MS 20.558/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2017) [sem negrito no original]
.

No acordão de minha relatoria, prolatado no julgamento da apelação
nº 88481/2014
interposto no
mandado de segurança
nº 2923-18.2011.8.11.0006
,
está bem explicitado que é
inaplicável a teoria do fato consumado, quando se trata de candidato que permaneceu no certame, por força de liminar deferida em mandado de segurança, que restou ao final indeferido.

Além disso, não há que falar em “
exclusão do candidato do resultado final do concurso público de servidor já estabilizado, sem que fosse dado o direito do contraditório e da ampla defesa
”
(Id. 7286040), uma vez que “
candidato nomeado para cargo público com amparo em medida judicial precária não tem direito a nele permanecer se a decisão final lhe é desfavorável
” (STJ, Primeira Seção,
MS 20.558 / DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2017)
.

S
abia o apelante de cor e salteado que tomou posse no cargo
agente prisional do Estado de Mato Grosso
em caráter extremamente precário, porque decorrente de liminar.

Daí consequente, a circunstância de ter permanecido no cargo por mais de seis (6) anos, não lhe assegura o direito de nele permanecer, porquanto, inaplicável, na hipótese, a
teoria do fato consumado
.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 608482/RN, em repercussão geral, decidiu:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. ‘TEORIA DO FATO CONSUMADO’, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito
ex tunc
, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

3. Recurso extraordinário provido. (STF, Tribunal Pleno, RE 608482/RN, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2014).

Aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal permanece mais firme do que moirão de cerne de aroeira perdido na imensidão dos carandazais pantaneiros:

[...]
Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 740029/DF AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 2018).

[...] O Plenário desta Corte, no RE 608.482-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a inviabilidade da aplicação da denominada Teoria do Fato Consumado como forma de manutenção de candidato em cargo público, situação fruto de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 950730/RJ AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de agosto de 2017).

[...] Concurso público.
Posse em cargo público mediante decisão judicial precária. Invocação da teoria do fato consumado. Impossibilidade
. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 931254/DF AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2016). [sem negrito no original]

Daí consequente,
dúvida alguma há de que o apelante pretende rediscutir questão morta e enterrada pela coisa julgada material.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA EM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA CUJA ORDEM FOI DENEGADA POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. REEXAME DA QUESTÃO EM NOVO
WRIT OF MANDAMUS
. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Há coisa julgada formal e material quando, tal como ocorre na hipótese dos autos, houver identidade de partes, pedido e causa de pedir e, além disso, na decisão denegatória da ordem transitada em julgado, for realizado exame de mérito do
mandamus
, sendo, portanto, defeso ao Poder Judiciário reapreciar a mesma questão em outra demanda.

2. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RMS 30366/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de outubro de 2011).

Em conclusão,
não é juridicamente possível rediscutir questão decidida em acordão transitado em julgado, porquanto importa em ofensa à coisa julgada. [...]. (Id. 36213451, fls. 2/19)

Nada obstante,
agarra-se o embargante, na teoria do fato consumado, para, como se alquimista fora,

transformá-lo em meio para manter-se no cargo público, cujo cargo nunca foi aprovado.

Desse modo, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020